Tribunal: STF
Processo: ARE 1499556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. MODIFICAÇÃO LEGAL DOS VALORES DE GRATIFICAÇÕES E DE ABONO PECUNIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O autor alega, em exordial (id. 4600158), que é servidor público municipal, sendo nomeado para o cargo de Guarda Municipal em 1997. Aduz que recebia as gratificações de produtividade e de periculosidade, além do abono pecuniário, há muitos anos e que em janeiro de 2014 houve redução do percentual da gratificação de produtividade, além da supressão da gratificação de periculosidade e do abono pecuniário, tendo a referida supressão lhe prejudicado sobremaneira, uma vez que não pode mais contar com os valores necessários para garantir sua subsistência e de sua família. Requereu, em sede de tutela de urgência, que fosse restabelecida a Gratificação de Produtividade que deveria estar sendo recebida no percentual de 100% de seu vencimento base, bem como a concessão da gratificação de periculosidade no percentual de 30% e abono pecuniário no percentual de 100%. No mérito, requereu a confirmação da tutela, a restituição do valor de R$ 79.590,36 referente ao que deveria ter recebido à título das referidas gratificações, valor este que abre mão de 50%, para receber o valor de R$ 39.795,18, além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.



    2. Em decisão interlocutória (id. 4638969), o magistrado indeferiu a tutela pleiteada considerando a vedação legal contida no art. 7º, §§ 2º e 5º, da Lei nº 12.016/2009, aplicáveis à Fazenda Pública no que concerne à antecipação dos efeitos da tutela, e em observância ao art. 2-B, da Lei nº 9.494/1997.



    3. Em sentença (id. 4600235) o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, alegando que a Lei nº 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, em seu art. 62, inciso III, prevê a possibilidade de o funcionário público municipal receber gratificação de Produtividade, ora pleiteada. Aduz que o Decreto Municipal nº 59.000/2009 foi revogado pelo Decreto nº 78.477/2014, tendo o Decreto nº 78.480/2014 passado a regulamentar gratificação de Guarda Municipais. Assevera que a pretensão do Autor quanto ao retorno ao percentual pago a título de gratificação de produtividade não merece acolhimento, seja porque mudou o sistema remuneratório, seja porque não houve prejuízo ao servidor que teve sua remuneração elevada com a entrada em vigor do novo plano de cargos e salários. Quanto a gratificação de periculosidade que o autor alega ter sido suprimida de seu contracheque, constato que nos contracheques do autor a partir de 2014, este passou a perceber gratificação de risco de vida no percentual de 100% (quando em 2013 percebia no percentual de 50%), como prevê a Lei Municipal n. 9.050/2013, tendo esta lei apenas alterado nomenclatura da vantagem. Alega que o Egrégio Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal. Logo, configurada a natureza de reajuste salarial, devendo ser condenada a requerida à manutenção dessa verba. Aduz, ainda, que o mero não pagamento de abono não configura lesão à direito da personalidade. O magistrado, então, condenou o Município de Belém a proceder o pagamento do referido abono para o autor e ao pagamento das verbas assim como ao pagamento retroativo do abono instituído pelo Decreto Lei número 36.748/2000, valores sobre o quais deverão incidir juros e correção monetária nos termos da fundamentação (juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCAE.).



    4. Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso inominado (id. 4600237), alegando que o abono foi concedido aos Guardas Municipais com o propósito de adequar o funcionamento municipal às diretrizes estabelecidas em Plano de Governo. Aduz que com a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Guarda Municipal de Belém (Lei n°. 9.050/2013), a situação de fato que originou o direito ao abono deixou de existir, pois a categoria obteve reajustes e novas vantagens. Assevera que não há que se cogitar em incorporação da vantagem, em razão do princípio constitucional da irredutibilidade salarial, posto que o restabelecimento/incorporação nos contracheques do autor, bem como de retroativos, afronta o disposto no artigo 37, caput e inciso XIV da Carta Magna, que proíbe expressamente que os acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores públicos sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Requereu a reforma da sentença referente ao abono pecuniário concedido ao autor.



    5. É o relatório. Decido



    6. Inicialmente conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos legais de admissibilidade.



    7. No mérito, entendo que não assiste razão ao recorrente.



    10. No que tange ao pedido de incorporação do abono previsto no Decreto nº 36.748/2000, o Egrégio Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal para percepção, reportando-se ao julgamento do AgRg no Ag 1283924, pelo STJ no sentido de que havendo previsão legal - linear e geral - no tocante à vantagem pecuniária e, tendo os inativos exercido o mesmo cargo ou função quando da aposentadoria, não há como ser afastada a extensão daquela aos seus proventos, sempre que houver modificação na remuneração dos servidores ativos.



    11. O referido Decreto assim dispõe:



    O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 94, itens VII e XX, da Lei Orgânica do Município de Belém e;



    Considerando a necessidade de adequar o funcionamento da administração municipal às diretrizes estabelecidas em Plano de Governo;



    Considerando os termos de acordo salarial celebrado entre o Município de Belém – Prefeitura Municipal e os Sindicatos representantes dos servidores públicos municipais.



    Art. 1º - Concede reajuste salarial e abono pecuniário aos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura Municipal de Belém, integrantes das categorias funcionais dos grupos ocupacionais auxiliar, de níveis médio e superior, magistério, guarda municipal, e aos ocupantes de cargos comissionados, de acordo com os vencimentos-base e valores especificados no anexo único do presente Decreto.



    12. Como se vê, o Decreto nº 36.748/2000, considerou apenas a necessidade de adequar o funcionamento da Administração Municipal e cumprir os acordos firmados com os sindicatos dos servidores municipais, concedendo reajuste salarial e abono pecuniário à todas as categorias de servidores. EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. INCORPORAÇÃO DE ABONO AMAT E ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS. APELAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DO ABONO AMAT. AFASTADA. TRANSITORIEDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO IPAMB. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 36.748/2000. AFASTADA. NATUREZA GENÉRICA DO ABONO. CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO DO IPAMB CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ação ordinária para incorporação de abono AMAT e Abono salarial. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, apenas para reconhecer o direito à incorporação do abono salarial. 2. Apelação da autora. O Abono AMAT será concedido aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, concedida ao servidor tão somente, enquanto estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento. Verba de natureza transitória que não se incorpora à remuneração. Apelação da autora conhecida e não provida.3. Apelação do IPAMB. Prejudicial de prescrição trienal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Prejudicial rejeitada.4. O Decreto nº 36.742/2000, considerou apenas a necessidade de adequar o funcionamento da Administração Municipal e cumprir os acordos firmados com os sindicatos dos servidores municipais, concedendo reajuste salarial e abono pecuniário à todas as categorias de servidores. 5. Este Egrégio Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal. Configurada a natureza de reajuste salarial. Manutenção da condenação à incorporação em relação a essa verba. 6. Apelação do IPAMB conhecida e não provida. 7. Reexame Necessário. Reconhecimento de sucumbência recíproco. Fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada. 8. À unanimidade. (2132665, 2132665, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)



    13. Desta feita, entendo que o autor tem direito à incorporação do abono previsto no Decreto. Municipal nº 36.748/2000.



    14. Posto isto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Sentença mantida em seus termos e fundamentos. O Município de Belém é isento do pagamento de custas processuais, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. A súmula servirá de acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente